Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-81.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007835-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (EMBARGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CASONATTO - CPF: 024.053.599-52 (ASSISTENTE), JAMES DOUGLAS ROWE - CPF: 460.416.721-49 (ASSISTENTE), VANDERLEI DAVID BARICHELLO (ASSISTENTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MOMENTO DE APRECIAÇÃO DA POSSE. FATO SUPERVENIENTE E EFEITOS EX TUNC. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou o cancelamento da constrição judicial sobre imóvel objeto da Matrícula nº 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, reconhecendo os efeitos da usucapião com base em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão ao não determinar o julgamento conjunto das ações conexas (usucapião e embargos de terceiro);

(ii) omissão quanto ao momento de aferição da posse nos embargos de terceiro;

(iii) omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, dado que a embargante não participou da ação de usucapião;

(iv) contradição entre considerar a sentença de usucapião como fato superveniente e atribuir-lhe efeitos ex tunc, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à conexão, pois o acórdão reconheceu o trânsito em julgado da ação de usucapião, fato superveniente que inviabiliza a reunião dos feitos.

4. A aferição da posse foi corretamente fundamentada à luz dos efeitos ex tunc da usucapião, reconhecendo a propriedade dos embargantes desde o início da posse ad usucapionem.

5. A alegação de violação aos limites subjetivos da coisa julgada não procede, pois não se aplicou diretamente a coisa julgada da ação de usucapião, mas sim seus efeitos como fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC.

6. A menção à sentença de usucapião como fato superveniente refere-se ao seu reconhecimento judicial definitivo, que, embora posterior à sentença nos embargos, confirma retroativamente o direito de propriedade.

7. A inversão dos ônus sucumbenciais decorre da procedência dos embargos de terceiro e da aplicação do princípio da causalidade.

8. Considerados prequestionados os dispositivos legais indicados, para fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença com trânsito em julgado na ação de usucapião constitui fato juridicamente relevante apto a fundamentar a procedência dos embargos de terceiro.

2. A aquisição da propriedade por usucapião opera efeitos ex tunc, tornando irrelevante a discussão sobre a posse no momento da constrição judicial.

3. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração com fim de rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 321338377), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
DARIO JOSÉ WUSTRO
e
REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Em suas razões recursais de ID 323606887, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e contradições, especificamente quanto:

- À conexão entre as ações de usucapião e embargos de terceiro, que deveriam ter sido reunidas para julgamento conjunto;

- Ao momento de aferição da posse nos embargos de terceiro, que deveria ser o da constrição judicial;

- Aos limites subjetivos da coisa julgada, pois a embargante não foi parte na ação de usucapião; e,

- À contradição entre considerar a sentença de usucapião como fato superveniente e atribuir-lhe efeitos ex tunc, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos integrativos, ou, alternativamente, para reformar integralmente a decisão colegiada embargada.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 327199866.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado, que merecem ser analisadas individualmente.

Da alegada omissão quanto à conexão das ações de usucapião e embargos de terceiro:

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a conexão entre a ação de usucapião nº 0001231-61.2011.8.11.0045 e os presentes embargos de terceiro, argumentando que deveria ter sido determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 55 e 58 do CPC.

Não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre destacar que a reunião de processos conexos é providência que deve ser adotada em primeiro grau de jurisdição, não sendo possível sua determinação em sede recursal quando um dos processos já transitou em julgado, como ocorre no presente caso.

O acórdão embargado expressamente consignou que a ação de usucapião nº 0001231-61.2011.8.11.0045 foi julgada procedente, com confirmação em segundo grau e trânsito em julgado em 14/05/2025, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Feita a breve digressão, preliminarmente, cumpre destacar a superveniência de fato jurídico relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Usucapião nº 0001231-61.2011.8.11.0045, ajuizada pelos ora embargantes perante a 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que reconheceu o direito de propriedade dos recorrentes sobre o imóvel objeto destes embargos de terceiro.

Ademais, esta e. Câmara, ao apreciar o recurso de apelação interposto na referida Ação de Usucapião, manteve a sentença de procedência, reconhecendo o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária pelos ora embargantes (vide acórdão de ID 281016361 - 0001231-61.2011.8.11.0045), tendo o acórdão transitado em julgado em 14/05/2025, conforme certidão de ID 286462859 da ação usucapienda.”

Assim, quando do julgamento do recurso de apelação nos presentes embargos de terceiro, a ação de usucapião já havia transitado em julgado, tornando inviável a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Ademais, o acórdão embargado não ignorou a existência da ação de usucapião, pelo contrário, considerou-a como fato superveniente juridicamente relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 493 do CPC,
o que afasta a alegada omissão
.

Da alegada omissão quanto ao momento de aferição da posse nos embargos de terceiro:

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a posse nos embargos de terceiro deve ser aferida no momento da constrição judicial, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC.

Também não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que os embargos de terceiro e a ação de usucapião possuem naturezas jurídicas distintas, sendo o primeiro de caráter possessório e a segunda de caráter petitório.

Contudo, também consignou que a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data do início da posse
ad usucapionem
, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Impende consignar, ainda, que a aquisição da propriedade por usucapião opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data em que iniciada a posse ad usucapionem, conforme magistério doutrinário consolidado.

Assim, reconhecida judicialmente a usucapião em favor dos embargantes, tem-se que estes já eram proprietários do imóvel ao tempo da constrição judicial impugnada nestes embargos de terceiro."

Portanto, o acórdão enfrentou a questão relativa ao momento de aferição da posse nos embargos de terceiro, concluindo que, em razão dos efeitos
ex tunc
da usucapião, os embargantes já eram proprietários do imóvel ao tempo da constrição judicial,
o que afasta a alegada omissão
.

Da alegada omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada:

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não abordar o fato de que ela não foi parte na ação de usucapião e que, nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada não prejudica terceiros.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

O acórdão embargado não aplicou diretamente a coisa julgada formada na ação de usucapião aos presentes embargos de terceiro, mas considerou o trânsito em julgado daquela ação como fato superveniente juridicamente relevante (art. 493 do CPC) que comprova a propriedade dos embargantes sobre o bem constrito.

A referência ao efeito preclusivo da coisa julgada (art. 508 do CPC) foi feita no contexto da impossibilidade de rediscussão, nos embargos de terceiro, de temas já decididos na ação de usucapião, especialmente quanto à posse
ad usucapionem
exercida pelos embargantes.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que a aquisição da propriedade por usucapião, por ser modo originário, não guarda relação com eventuais vícios que possam macular o título de propriedade anterior, formando um novo título desvinculado de quaisquer ônus ou gravames anteriores.

Portanto,
não há omissão
quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, pois o acórdão não aplicou a coisa julgada da ação de usucapião diretamente aos embargos de terceiro, mas considerou o reconhecimento judicial definitivo da propriedade dos embargantes como fato superveniente que impõe a procedência dos embargos.

Da alegada contradição quanto ao fato superveniente x efeito
ex tunc
x ônus sucumbenciais:

Por fim, a embargante alega contradição no acórdão ao qualificar a sentença de usucapião como fato superveniente (art. 493 do CPC), mas ao mesmo tempo atribuir-lhe efeitos
ex tunc
, afirmando que os embargados já eram proprietários ao tempo da constrição.

Não há contradição a ser sanada
.

O que é superveniente é o reconhecimento judicial definitivo do direito de propriedade dos embargantes, não o direito em si, que retroage ao início da posse
ad usucapionem
.

Nesse passo, a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, opera efeitos
ex tunc
, mas seu reconhecimento judicial definitivo ocorreu após a prolação da sentença nos embargos de terceiro, configurando fato superveniente a ser considerado no julgamento do recurso.

Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de consequência lógica da reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, não havendo contradição neste ponto. O princípio da causalidade foi corretamente aplicado, pois, com a procedência dos embargos, a parte embargada deu causa à propositura da ação ao realizar constrição sobre bem de propriedade dos embargantes.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante (arts. 55, 58, 85, §10, 493, 506, 674, 675, 1.022, I e II, todos do CPC), tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e na presente decisão, não havendo necessidade de menção expressa a cada um dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não obstante, considero prequestionados os dispositivos legais indicados pela embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 323606887, mantendo incólume o acórdão embargado, com anotação de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025